Tribunal: STF
Processo: RE 418876
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: contradição inexistente.
Não
substantiva contradição ter o acórdão, de um lado, declarado
impertinente a invocação pelo recorrente do art. 15, III, da
Constituição - fundada na premissa falsa de o acórdão recorrido
haver determinado, independentemente do trânsito em julgado da
condenação, a imediata suspensão de direitos políticos e a prisão do
 acusado - mas, de outro, aplicado a mesma disposição constitucional
 para afirmar que, uma vez passada em julgado, a decisão
condenatória implicaria a prisão do condenado, a suspensão dos seus
vínculos políticos e, em conseqüência, a perda do mandato eletivo.